Tribunal: TJMT
Processo: 1009322-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009322-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELINA DA COSTA LEITE - CPF: 017.427.881-06 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MAURINDO EDGAR DE CAMPOS - CPF: 792.085.841-00 (AGRAVADO), CARMINDO EVES COSTA LEITE - CPF: 039.705.991-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDIONIRA DA COSTA LEITE - CPF: 020.361.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDIMARA DA COSTA LEITE CAMPOS - CPF: 025.126.111-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINILZE COSTA CAMPOS - CPF: 061.779.321-26 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO FRANCISCO DA COSTA CAMPOS - CPF: 715.969.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EZANILDES COSTA CAMPOS - CPF: 050.203.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENILDES COSTA CAMPOS - CPF: 704.582.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ITCMD - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por ANGELINA DA COSTA LEITE, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário no 1001649-35.2022.8.11.0032, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que indeferiu o pedido de isenção do ITCMD sob o fundamento de incompetência do juízo para apreciar a matéria. A agravante sustenta que o juízo do inventário seria competente para conceder a isenção e que o valor dos bens adjudicados se enquadra na hipótese prevista no art. 6o, I, “a”, da Lei Estadual no 7.850/02. Requereu, liminarmente, a imediata apreciação e concessão da isenção para garantir a continuidade do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo do inventário é competente para apreciar pedido de isenção do ITCMD; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.150.356/SP (Tema 391), fixa que o juízo do inventário não é competente para declarar a isenção de ITCMD não concedida em caráter geral, atribuindo tal competência exclusivamente à autoridade administrativa, conforme art. 179 do CTN.

4 - A isenção pleiteada demanda análise de requisitos específicos, como o valor do espólio e a condição da beneficiária, matérias que não podem ser reconhecidas de plano pelo Poder Judiciário sem prévia manifestação da autoridade fiscal.

5 - A ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência requerida.

6 - A possibilidade de a agravante buscar administrativamente o reconhecimento da isenção do imposto afasta o risco de comprometimento do andamento do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O juízo do inventário não detém competência para reconhecer isenção de ITCMD não concedida em caráter geral, incumbindo tal análise exclusivamente à autoridade administrativa.

2 - A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANGELINA DA COSTA LEITE
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Inventário no 1001649-35.2022.8.11.0032, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, indeferiu o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCMD, sob o fundamento de ausência de competência do juízo para apreciar a matéria.

A agravante alega, em síntese, que o juízo do inventário é competente para deliberar sobre o pedido de isenção tributária, e que o valor dos bens adjudicados se enquadra na hipótese de isenção prevista no art. 6o, I, “a”, da Lei Estadual no 7.850/02.

Sustenta haver risco de comprometimento do andamento processual caso a análise do pedido de isenção fique postergada.

Requer, liminarmente, que seja determinada a imediata apreciação e concessão da isenção do ITCMD pelo juízo de origem, como medida de urgência apta a garantir a continuidade do inventário.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada. (id. 278011376).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desinteresse na ação. (id. 280081864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a pretensão liminar da agravante encontra óbice relevante na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.150.356/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 391), o qual fixou a incompetência do juízo do inventário – sobretudo nos casos de arrolamento – para declarar isenção de ITCMD não concedida em caráter geral, atribuindo essa competência exclusivamente à autoridade administrativa, nos termos do art. 179 do CTN.

Ainda que o presente inventário não se revista da forma sumária, observa-se que a isenção pleiteada não possui caráter geral, exigindo verificação de requisitos legais vinculados ao valor do espólio e à condição da beneficiária, matérias que não podem ser decididas de plano pelo juízo judicial sem prévia manifestação da autoridade fiscal.

Portanto, não se vislumbra, a probabilidade do direito alegado, tampouco se demonstra perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da ausência da tutela recursal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO - DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ISENÇÃO DO ITCMD – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN.
(REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 015559-02.2020.8.11.0000, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 26/08/2020).

Ressalte-se, por fim, que a agravante poderá buscar administrativamente o reconhecimento da isenção, sem prejuízo da continuidade do inventário, que permanece sujeito à comprovação do recolhimento ou isenção do imposto nos moldes legais.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de isenção do ITCMD, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025